Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-96.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DO RÉU E DO AUTOR
- Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para condenar o réu a limitar os descontos (em folha de pagamento e conta bancária) no patamar de 30% dos rendimentos líquidos

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DO RÉU E DO AUTOR
- Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para condenar o réu a limitar os descontos (em folha de pagamento e conta bancária) no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor, que é servidor público municipal.
- Apelação do réu – Pretensão de reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação – Não acolhimento - Limitação dos descontos que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC – Inaplicabilidade do Decreto no 8.690/2016, por se tratar a parte de servidor público municipal – Sentença mantida.
– Inobstante, a proibição de desconto direto na conta corrente não afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados da devedora e ajuizamento de execução judicial.
- Apelação do autor – Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - Inexistência de conduta ilícita do banco capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização – Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001085-
96.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelado/apelante BENEDITO GALVÃO NUNES DA ROZA
ANSELMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220 -Voto no 29655
2
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220
Apelantes/Apelados: Banco Bradesco S/A e Benedito Galvão Nunes
da Roza Anselmo
Juiz: Paulo Cesar Ribeiro Meireles
Comarca: Guaratinguetá 1a Vara Cível
Voto 29655
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
EMPRÉSTIMOS

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E
CONTA
CORRENTE
-
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES DO RÉU E DO
AUTOR
- Sentença que julgou a ação parcialmente procedente
para condenar o réu a limitar os descontos (em folha
de pagamento e conta bancária) no patamar de 30%
dos rendimentos líquidos do autor, que é servidor
público municipal.
- Apelação do réu
Pretensão de reforma da
sentença para que seja julgada improcedente a ação
Não acolhimento - Limitação dos descontos que se faz
necessária
Preservação do caráter alimentar dos
proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art.
6o, V, do CDC
Inaplicabilidade do Decreto no
8.690/2016, por se tratar a parte de servidor público
municipal Sentença mantida.
Inobstante, a proibição de desconto direto na conta
corrente não afasta a mora da devedora e não pode
impedir o credor de buscar seu crédito de outras
formas, como expedição de boletos e, se o caso,
negativação dos dados da devedora e ajuizamento de
execução judicial.
- Apelação do autor Pretensão de condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais
Descabimento - Inexistência de conduta ilícita do
banco capaz de ensejar a sua condenação ao
pagamento de indenização Sentença mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de apelações de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220 -Voto no 29655
3
318/328) que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais1, ajuizada por Benedito
Galvão Nunes da
Roza Anselmo em face de Banco Bradesco S/A para decretar a
rescisão apenas parcial dos contratos de empréstimos, devendo o
Réu abster-se de descontar quaisquer valores da folha de
pagamento/conta salário superiores a 30% dos seus rendimentos
líquidos mensais do autor.
Em razão da sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas ao pagamento das custas da seguinte
forma: “3/4 pelo réu e 1/4 pelo autor; igualmente, condeno-os ainda ao
pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte adversa,
fixando-os em 15% para pagamento pelo Réu calculados sobre o
valor de 12 parcelas dos descontos originais e 10% para pagamento
pelo Autor, calculados sobre o valor que decaiu do seu pedido,
devidamente corrigidos, segundo Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde a data do ajuizamento, até a data do
efetivo pagamento”.
Depreende-se da inicial que o autor é
pensionista do INSS e possui diversos empréstimos junto ao réu, a
saber:
·Contrato no 012 3 273204272 - 96 parcelas de R$ 29,52;
. Contrato no 012 3 278727250 - 96 parcelas de R$ 113,61;
·Contrato no 012 3 281231588 - 96 parcelas de R$ 292,23;
·Contrato no 012 3 289198407 - 96 parcelas de R$ 349,04;
·Contrato no 012 3 258232514 - 96 parcelas de R$ 194,46;
1 Valor da causa: R$ 40.068,00, em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
06.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220 -Voto no 29655
4
· Contrato no 012 3 259865763 - 96 parcelas de R$ 103,83;
· Contrato no 012 3 266339143 - 96 parcelas de R$ 305,21;
Todos os contratos somam o valor de
R$ 1.387,90 (mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos),
o que se coaduna com o valor debitado em holerite do autor.
Os
rendimentos
líquidos
do
autor
(funcionário público municipal da Prefeitura de Guaratinguetá) a partir
do mês de outubro/2017 sofreram brusca redução, pois tiveram as
vantagens pessoais (provisória e permanente) retiradas, reduzindo a
remuneração dos patamares anteriormente lançados (cerca de R$
5.000,00) para R$ 2.426,73 (janeiro 2018), o que acarretou descontos
a título de empréstimo que comprometem mais da metade da renda
do autor, o que não pode subsistir.
Da
sentença
que
julga
a
ação
parcialmente procedente o banco réu apela repisando anteriores
argumentos. O autor, por sua vez, em recurso adesivo, insiste na
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
1 Do recurso do autor
O artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor, têm como princípio a proteção do consumidor em caso
de contrato excessivamente oneroso.
Veja-se, a respeito, a decisão do C. STJ
no REsp n° 1186965/RS, Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j.
07.12.2010 e o entendimento desta C. Câmara na Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220 -Voto no 29655
5
9000010-20.2009.8.26.0439, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
01.09.2011.
Assim, o limite de desconto de 30% dos
rendimentos do mutuário deve ser observado ainda que haja cláusula
contratual em sentido diverso, tanto para os empréstimos
consignados, quanto para aqueles contratados para débito em conta.
Inobstante, a limitação do desconto não
afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu
crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso,
negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução
judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada, tendo o
banco o direito de cobrá-la por outros meios.
Consigne-se
que
o
Decreto
no
8.690/2016 citado pelo apelante, que a seu ver teria alterado a
margem consignável, não se aplica ao caso, por se tratar o apelado
de servidor público municipal.
A propósito, segue precedente deste
Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Pedido de limitação de
desconto de empréstimos consignados. Sentença de parcial
procedência para limitar o desconto dos mútuos a 30% dos
proventos líquidos da autora, em relação tanto à conta
corrente quanto ao consignado em folha. Inconformismo do
réu. Desconto ilimitado que afronta o princípio da dignidade
da pessoa humana. Aplicação do disposto na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220 -Voto no 29655
6
10.820/03 (alterada pela Lei 13.172/2015). Inaplicabilidade
do Decreto Estadual no 60.435/2014 (Artigo 26), alterado
pelo Decreto no 61.470/2015, também já modificado pelo
Decreto 61750/2015, de 23 de dezembro de 2015, que
reduziu a margem de 40% para 35%, por se tratar a apelada
de servidora pública municipal. Mútuos ora questionados que
foram firmados com a mesma instituição financeira, a qual
embora tivesse a possibilidade de verificar se excediam o
limite consignável resolveu aprovar os empréstimos e
concluir a avença. Ainda que grande parcela de
responsabilidade tenha a apelada, ao banco suplicante
bastava negar o mútuo, razão pela qual agora deve se
sujeitar a limitação legal de desconto consignável Sentença
mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1012222-84.2017.8.26.0196;
Comarca de Franca; Relator: Hélio Faria; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/12/2018, v.u.)
2 Do recurso do autor
Não se vislumbra motivo para imputar
ao réu a obrigação de indenizar o autor por danos morais.
Com efeito, o autor procurou o réu e
celebrou os contratos espontaneamente, autorizando o desconto das
parcelas em sua folha de pagamento e em conta corrente.
Posteriormente, não obstante a sua autorização, alega que a conduta
do réu feriu a sua honra subjetiva. Ora, o autor está tentando se
beneficiar de situação na qual o réu não deu causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001085-96.2018.8.26.0220 -Voto no 29655
7
É preciso distinguir os fatos que
constituem mero aborrecimento dos que causam efetivamente
constrangimento à vida da pessoa, resultando em ofensa à honra,
tranquilidade e dignidade.
Em suma, a conduta do banco não
redundou em consequências negativas ao prestígio ou boa índole do
autor nos meios econômico ou social, não consistindo o alegado
transtorno e mero aborrecimento em elementos caracterizadores do
abalo à honra.
Posto isso, nega-se provimento aos
recursos, mantidas as disposições sucumbenciais nos termos da r.
sentença.
MARINO NETO
Relator